Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702991-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA CURIA DE MELO CABRAL EMBARGADO: SIMONE MARCIA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Andrea Curiá de Melo Cabral em face da r. decisão (ID 218487231) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela ora Embargante. Alega que a r. decisão é omissa, porquanto desconsiderou o fato de ser apenas promitente compradora e não proprietária de apartamento financiado pela Caixa, cuja prestação mensal é de R$ 3.429,04 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quatro centavos). Salienta, ademais, que utilizou os R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) declarados à Receita para saldar dívidas. Aduz que a assistência judiciária gratuita deve ser analisada com base nas condições financeiras atuais da requerente, julho/2021, e não a partir de valores declarados no ano de 2020. Por fim, afirma que aufere salário líquido de R$ 3.086,00 (três mil e oitenta e seis reais), mas arca com despesas mensais que totalizam R$ 9.057,00 (nove mil e cinqüenta e sete reais), o que comprova a impossibilidade de pagar as custas sem prejuízo do próprio sustento e da família. Pede que, reconhecido o vício, seja deferido o efeito infringente aos Embargos e consequentemente concedida a gratuidade da justiça. Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, bem como pela condenação da Embargante ao pagamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15 (ID 29193425). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Quanto ao vício de omissão, é certo que não está o julgador obrigado a analisar todo e qualquer argumento trazido aos autos pela parte, mas somente aqueles necessários à exteriorização do convencimento dele. No caso em análise, foi clara a decisão no sentido de que a Apelante é agente da Polícia Civil do DF, aufere vencimentos líquidos no montante de R$ 9.086,80 (nove mil, oitenta e seis reais e oitenta centavos – ID 27800477) e apresentou despesas que denotam que o padrão de vida ostentado não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sobretudo porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Restou ainda destacado que, a despeito do endividamento pessoal, não foram demonstradas despesas extraordinárias a comprometerem os ganhos da ora Embargante. Portanto, não há falar em omissão na r. decisão. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. E, em relação à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, não vislumbro o caráter manifestamente protelatório deste recurso, requisito exigido pela norma. O c. STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim dispôs sobre esse intento na oposição dos embargos de declaração, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014) Nesse sentido, para a incidência da multa, deve ser manifesta a intenção de retardar a marcha processual, o que não vislumbro na hipótese. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator